Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-41.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO ADOTADO NA SENTENÇA. EQUIDADE. CPC/73. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. A Fazenda Pública que não apelou da sentença que fixou honorários em seu favor por equidade com fundamento no CPC/73, não pode alegar omissão quanto ao critério de fixação dessa verba apenas em segundos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação, em razão da preclusão.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.